Tribunal: TJBA
Processo: 8033475-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033475-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: JACINEIDE NASCIMENTO LIMA BARBOSA

Advogado(s)
:
IRUMAN RAMOS CONTREIRAS, MARIANA LOPES VILA FLOR

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil e Constitucional. Agravo de instrumento. Fazenda pública. Homologação de cálculos. Correção monetária e juros de mora. Parâmetros fixados pelo STF (tema 810) e STJ (tema 905). Aplicação do IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021. Aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021). Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação comum nº 0000170-37.2014.8.05.0043, homologou cálculos apresentados pela parte agravada, com incidência de juros de mora e correção monetária em desconformidade com os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os índices utilizados para correção monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública observam as diretrizes fixadas em sede de repercussão geral e recursos repetitivos, bem como os critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 113/2021;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947), declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, determinando a aplicação do IPCA-E e fixando os juros moratórios conforme a remuneração da caderneta de poupança, ressalvadas as relações tributárias;

4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), pacificou a aplicação do IPCA-E para correção monetária das condenações de natureza administrativa e determinou a incidência de juros de mora conforme a poupança, a partir da Lei 11.960/2009;

5. Com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou o art. 3º da EC nº 113, a partir de 09/12/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a ser feita exclusivamente pela Taxa Selic, abrangendo correção monetária e juros de mora;

6. A decisão agravada, ao homologar cálculos em desacordo com os precedentes obrigatórios e a norma constitucional vigente, incorreu em error in judicando, impondo-se sua reforma para adequação dos índices;

7. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre da possibilidade de execução em valores superiores aos legalmente devidos, em prejuízo ao erário público, devendo ser conferido efeito suspensivo à decisão agravada até a readequação dos cálculos;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido, para que os cálculos sejam reformulados, aplicando-se a correção monetária e juros de mora sobre a condenação nos seguintes parâmetros: i)
até 08/12/2021
correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; ii) a partir de 09/12/2021, conforme disposições do art. 3º da EC 113/21, ou seja, unicamente pela Taxa SELIC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8033475-19.2025.8.05.0000, em que é agravante
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e agravada
JACINEIDE NASCIMENTO LIMA BARBOSA

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.